Tribunal: STF
Processo: RE 1446077
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE SÃO PAULO em face de decisão monocrática em que homologuei o pedido de renúncia à pretensão formulada na ação apresentado por Ipiranga Produtos de Petróleo SA (eDOC 68).



    A embargante aponta a existência de omissão consistente na ausência de manifestação sobre os honorários e custas judiciais.



    A parte embargada manifestou concordância com o pleito apresentado nos embargos de declaração e apontou a necessidade de especificar o percentual a ser observado na condenação em sucumbência, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC (eDOC 72):



    É o relatório. Decido.



    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios.



    Como consignado em decisão anterior de mérito (eDOC 41) e mantida no julgamento dos embargos de declaração (eDOC 49) e do agravo regimental (eDOC 62), em relação à omissão alegada pela embargante, determinei que as custas judiciais e os honorários sucumbenciais deveriam ser determinados de acordo com a legislação aplicável à espécie.



    Com efeito, por se tratar de matéria que, em geral, não dispensam a análise da legislação infraconstitucional e das provas dos autos, em especial para avaliar os parâmetros previstos no art. 85 do CPC, recomendável que essa questão não seja arbitrada no julgamento do recurso extraordinário, mas sim nas instâncias ordinárias, dada a limitação da cognição deste recurso.



    Essa orientação se mantém, apesar da homologação do pedido de renúncia à pretenção formulada na ação. 



    Dessa forma, essas questões serão decididas pelo juízo de origem.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente